Tribunal: TJSP
Processo: 0012944-71.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Celular adquirido pela internet e não entregue. Pagamento realizado pelo sistema Pagseguro, pertencente ao UOL. Sistema de gestão de pagamentos "on line". Empresa que fornece toda a estrutura virtual para a realização da venda e passa a integrar a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Entrega do produto que constitui risco intrínseco à sua atividade.

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Celular adquirido pela internet e não entregue. Pagamento realizado pelo sistema Pagseguro, pertencente ao UOL. Sistema de gestão de pagamentos "on line". Empresa que fornece toda a estrutura virtual para a realização da venda e passa a integrar a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Entrega do produto que constitui risco intrínseco à sua atividade. Artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Dano moral. Inocorrência. Mero descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012944-71.2013.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIVERSO
ONLINE S.A (UOL), é apelada DIANA TELMA ROCHA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012944-71.2013.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 5090 2/5
Apelação no 0012944-71.2013.8.26.0004
Apelante: Universo Online S.A. (UOL)
Apelada: Diana Telma Rocha dos Santos
Interessado: Localclub
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Juíza: Adriana Genin Fiore Basso
Voto no 5090
Compra e venda de bem móvel. Celular adquirido pela internet
e não entregue. Pagamento realizado pelo sistema Pagseguro,
pertencente ao UOL. Sistema de gestão de pagamentos “on
line”. Empresa que fornece toda a estrutura virtual para a
realização da venda e passa a integrar a cadeia de
fornecimento. Responsabilidade solidária. Entrega do produto
que constitui risco intrínseco à sua atividade. Artigo 7o,
parágrafo único, do CDC. Dano moral. Inocorrência. Mero
descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 253/256,
acrescenta-se que a ação de indenização por danos material e moral
ajuizada por Diana Telma Rocha dos Santos contra Universo Online S.A.
(UOL) e Localclub foi julgada procedente para condenar os réus
solidariamente a devolver à autora o valor pago pelo produto não entregue,
corrigido e acrescido de juros de mora do desembolso, bem como a lhe
pagar indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, corrigido e
acrescido de juros de mora a partir da publicação da sentença, arcando,
ainda, com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da condenação.
Inconformado, recorre o corréu UOL, alegando
que não vendeu nenhum produto à autora, não tendo tampouco garantido a
sua entrega, limitando-se a intermediar apenas o respectivo pagamento.
Disse que fornece um prazo de 14 dias para que o consumidor abra uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012944-71.2013.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 5090 3/5
disputa, o que não foi observado pela apelada. Afirma, então, inexistir falha
na prestação de seus serviços, não podendo ser responsabilizada pelos
prejuízos experimentados pela demandante. Postula, ainda, o afastamento
da indenização a título de danos morais. Pede o provimento do recurso (fls.
258/275).
Recurso tempestivo, preparado e contrariado a fls.
301/304.
É o relatório.
Voto.
O recurso comporta parcial provimento.
Se não, vejamos.
A autora comprou um aparelho celular pela
internet e pagou o preço através do sistema “pagseguro”, pertencente à
apelante, que é um serviço de gestão de pagamentos online.
Quando o consumidor faz uma compra de um
produto de um vendedor que utiliza referido sistema, paga o preço primeiro
ao Pagseguro que libera o valor ao vendedor caso não haja problemas no
negócio.
Não há dúvidas, portanto, de que a apelante
fornece toda a estrutura virtual para que a venda seja realizada, de forma
que passa a integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7o do
CDC, junto com o vendedor do produto ou mercadoria.
De seu turno, a entrega do produto anunciado e
comprado com intermediação da ré constitui risco intrínseco à sua atividade
e não é oponível ao consumidor o fato de, internamente, atribuir-se a
entrega do produto ao vendedor parceiro.
Logo, a apelante responde solidariamente pelos
prejuízos causados ao consumidor, como corretamente reconheceu a i.
juíza sentenciante.
A respeito do assunto, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012944-71.2013.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 5090 4/5
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR - INDENIZATÓRIA

DANO MATERIAL DANO MORAL Aquisição de aparelho celular via
internet, atuando a ré como gestora eletrônica de pagamentos - Produto
não entregue
Site de compras TODAOFERTA que utiliza o sistema
PAGSEGURO - Art. 18 do CDC - Deve a fornecedora dos serviços de
pagamento, que liberou o numerário recebido para a vendedora, reparar
os danos que causou ao consumidor em caso de eventual falha na
prestação
dos
serviços...”
(TJSP;
Apelação
Cível
1029828-76.2014.8.26.0602;
Relator
(a): Claudio
Hamilton;
Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro: 09/04/2018)
De outra banda, apesar do transtorno vivenciado
pela apelada, certo é que o caso dos autos não encerra ofensa a direito da
personalidade, mas mero aborrecimento que não alcança o patamar de
dano moral indenizável. Em suma, a privação do produto não é motivo
suficiente para caracterizar dano moral, eis que tal fato não é capaz de
causar lesão ao patrimônio moral ou psíquico da autora.
O caso é, portanto, de parcial provimento do
recurso para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral.
Diante da sucumbência recíproca, autora e ré
ratearão as custas e despesas processuais na proporção de 50%, ao passo
que a autora pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa e a ré pagará honorários de 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, na forma da fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012944-71.2013.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 5090 5/5
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora